Tribunal: TJDFT
Processo: 0704460-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Processo : 0704460-53.2019.8.07.0001 DESPACHO À embargante, para manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à preliminar de não conhecimento dos declaratórios e ao pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, deduzidos em contrarrazões (id. 28536044). Intime-se. Após decorrido o prazo, à conclusão. Brasília – DF, 22 de outubro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator